Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004466-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), BIANCHI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.481.250/0001-04 (AGRAVADO), O BIANCHI - CNPJ: 63.291.831/0001-80 (AGRAVADO), RENATO LUIZ BAMPI - CNPJ: 63.289.802/0001-83 (AGRAVADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CNPJ: 63.289.796/0001-64 (AGRAVADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O STAY PERIOD. MATÉRIA RELATIVA À NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, no âmbito da recuperação judicial das empresas integrantes do denominado Grupo MT, reconheceu a essencialidade de veículos vinculados a contratos de alienação fiduciária e determinou a manutenção da posse direta pelas recuperandas durante o período de suspensão previsto na Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar, em sede recursal, a alegação de natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, quando a matéria não foi examinada pelo juízo de origem; e (ii) saber se a decisão que reconheceu a essencialidade dos veículos utilizados na atividade empresarial e determinou a manutenção da posse pelas recuperandas encontra respaldo jurídico e probatório.

III. Razões de decidir

3.

A análise originária da natureza concursal ou extraconcursal do crédito compete ao juízo universal da recuperação judicial, que detém competência para verificar, classificar e decidir sobre os créditos submetidos ao regime recuperacional, nos termos do procedimento previsto na Lei no 11.101/2005. A apreciação direta pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância.

4.

O reconhecimento da essencialidade dos bens encontra respaldo em laudo de constatação prévia elaborado por auxiliar do juízo, que constatou, mediante inspeção in loco e análise da estrutura operacional das empresas, a utilização direta dos veículos na atividade empresarial desenvolvida pelas recuperandas.

5.

O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, embora exclua os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, admite a manutenção temporária da posse de bens de capital essenciais durante o período de suspensão das ações e execuções, como medida de preservação da atividade econômica.

6.

A decisão agravada não suprimiu o direito de propriedade do credor fiduciário, limitando-se a postergar temporariamente a retomada dos bens, em solução compatível com o princípio da preservação da empresa e com a interpretação sistemática do regime recuperacional adotada pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A análise da natureza concursal ou extraconcursal do crédito no âmbito da recuperação judicial deve ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo universal, sob pena de supressão de instância.

2. É legítima a manutenção da posse de bens de capital alienados fiduciariamente durante o stay period quando comprovada, por meio de elemento técnico idôneo, a sua essencialidade à atividade empresarial da recuperanda.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004466-32.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADOS: MT - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., BIANCHI TRANSPORTES LTDA e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial proposta por
MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., BIANCHI TRANSPORTES LTDA., ODIRLEI BIANCHI, RENATO LUIZ BAMPI e VANDERLEI MURILO BIANCHI
, integrantes do denominado
GRUPO MT
.

Na origem, as Recuperandas ajuizaram pedido de recuperação judicial e requereram, em caráter antecedente, a preservação da posse de determinados bens utilizados em sua atividade operacional, inclusive veículos vinculados a contratos de alienação fiduciária.

O Juízo recuperacional, após análise inicial e posterior apresentação de
laudo de constatação prévia
, deferiu o processamento da recuperação judicial e
ratificou a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas
, determinando a manutenção da posse direta desses ativos e vedando a prática de atos constritivos durante o período de suspensão legal.

Inconformado, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que os veículos de sua propriedade fiduciária não poderiam ser abrangidos pela proteção decorrente da recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Argumenta, ainda, que a essencialidade dos bens teria sido reconhecida de forma genérica, sem comprovação concreta da indispensabilidade dos ativos à atividade empresarial das recuperandas.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para afastar o reconhecimento da essencialidade dos veículos e autorizar sua retomada, ou, subsidiariamente, para limitar temporalmente a restrição imposta ao exercício de seu direito de propriedade.

O preparo foi recolhido – Id. 344529851.

Tutela recursal indeferida.

Apresentadas contrarrazões, as Recuperandas defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando que a essencialidade dos bens foi reconhecida com base em
laudo técnico produzido por auxiliar do juízo
, que constatou sua utilização direta na atividade empresarial. Alegam, ainda, que a discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito constitui matéria a ser apreciada, em primeiro lugar, pelo
juízo universal da recuperação judicial
, sob pena de supressão de instância.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que, no âmbito da recuperação judicial das agravadas, reconheceu a essencialidade de determinados veículos utilizados na atividade empresarial e determinou a manutenção da posse direta pelas recuperandas durante o período de suspensão previsto na Lei no 11.101/2005.

De início, impõe-se reconhecer que parcela relevante da insurgência recursal veicula matéria que
não foi objeto de pronunciamento específico pelo juízo de origem
, circunstância que impede sua apreciação direta por esta instância revisora.

Com efeito, o agravante sustenta, com especial ênfase, a natureza
extraconcursal de seu crédito
, fundada na existência de contratos garantidos por alienação fiduciária. Contudo, da análise da decisão agravada, verifica-se que o pronunciamento judicial limitou-se a examinar
a essencialidade dos bens e a necessidade de preservação da posse durante o período de blindagem patrimonial
, não havendo deliberação exauriente acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito invocado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que
a verificação da existência, natureza e classificação dos créditos no contexto da recuperação judicial compete, em primeiro lugar, ao juízo universal
, inclusive para evitar a fragmentação da competência e preservar a unidade do processo recuperacional.

Tal compreensão decorre da própria sistemática estabelecida na Lei no 11.101/2005, que prevê procedimento específico para verificação, divergência e impugnação de créditos, com participação do administrador judicial e observância do contraditório adequado.

Admitir que esta instância revisora examine, originariamente, a natureza jurídica do crédito invocado pelo agravante implicaria verdadeira
supressão de instância
, além de subverter a lógica procedimental do regime recuperacional.

Superada essa questão preliminar, cumpre analisar o mérito do recurso no tocante ao reconhecimento da essencialidade dos bens.

Nesse ponto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em
elemento técnico idôneo
, consistente no laudo de constatação prévia elaborado por auxiliar do juízo, que constatou, mediante inspeção in loco e análise da estrutura operacional das empresas recuperandas, a efetiva utilização dos veículos na atividade empresarial.

A preservação da posse de bens indispensáveis ao exercício da atividade econômica constitui medida compatível com o
princípio da preservação da empresa
, vetor interpretativo central da Lei no 11.101/2005.

É certo que o art. 49, §3o, da referida lei estabelece regra de exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial. Todavia, o próprio dispositivo admite, em caráter excepcional, a manutenção da posse de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão, justamente para evitar a paralisação da atividade produtiva.

No caso concreto, a decisão recorrida não afastou o direito de propriedade do credor fiduciário, limitando-se a
postergar temporariamente a possibilidade de retomada dos bens
, medida que se mostra compatível com o equilíbrio entre a preservação da empresa e a tutela dos direitos creditórios.

Importa ressaltar que a intervenção judicial não se deu de forma arbitrária ou genérica, mas sim apoiada em
constatação técnica específica
, circunstância que afasta a alegação de ausência de lastro probatório.

Ademais, do laudo provisório (Id. 216868244 – PJE 1° grau) ainda assim constou:

“
Com base nos fundamentos apresentados e na visita realizada (conforme relatório fotográfico), a MEDIAPE entende, neste momento e salvo melhor juízo, que os Recuperandos comprovaram substancialmente a essencialidade de todos os bens indicados na inicial para suas atividades empresariais. Por esta razão, entende-se que se aplicam os efeitos da exceção prevista na parte final, do art. 49, §3o, da lei 11.101/05.

Tanto é verdade, que a essencialidade e, portanto, a impressibilidade dos referidos bens foi analisada na realização da constatação prévia que resultou na elaboração do presente laudo, em que será anexado extenso laudo fotográfico dos bens do Grupo Recuperando. Em relação aos bens imóveis, a MEDIAPE realizou as visitas in loco nas áreas indicadas pelos Recuperandos, em que exercem suas atividades.”.

Registre-se que a jurisprudência dos tribunais superiores vem conferindo interpretação sistemática ao art. 49, §3o, compatível com a proteção cautelar do patrimônio essencial, desde que devidamente demonstrada a sua imprescindibilidade ao funcionamento da empresa – o que se verifica nos autos por meio de perícia judicial.

A propósito, este colegiado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. CAMINHÃO UTILIZADO NA ATIVIDADE-FIM. [...] Veículos de transporte de carga utilizados diretamente na operação de empresa de transporte rodoviário são considerados bens de capital essenciais, protegidos pela exceção do art. 49, 3o, da Lei no 11.101/2005.”
(TJMT, AI 1031909- 89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara, j. 17/12/2025).

“A manutenção na posse da Recuperanda de bens móveis gravados com alienação fiduciária é admitida durante o stay period, desde que comprovada sua essencialidade à atividade empresarial, nos termos do art. 49, 3o, da Lei 11.101/05. A comprovação da essencialidade deve ser técnica, concreta e individualizada, não se admitindo presunção genérica.”
(TJMT, AI 1021456-35.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2a Câmara, j. 03/12/2025)

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que se revela alinhada com os princípios estruturantes do regime recuperacional e com a jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos bens e determinou a preservação de sua posse pelas recuperandas durante o período de suspensão previsto na Lei no 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026